Tribunal: TJSP
Processo: 1001290-45.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA POR MEIO DE APLICATIVO DE PAGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO, DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DA VERBA

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA POR MEIO DE APLICATIVO DE PAGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO, DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 2. Tratando-se de matéria de ordem pública, faz-se necessária a retificação do dispositivo da sentença quanto à disciplina da responsabilidade pelos encargos de sucumbência. 3. Tendo sido mínima a sucumbência da ré, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC, cabe à demandante o pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000651009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001290-45.2019.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante ERIKA LOUZADA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM,
SHOPTIME E SUBMARINO ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1001290-45.2019.8.26.0106
Comarca:CAIEIRAS 2a Vara
Juiz: Daniel Nakao Maibashi
Apelante: Erika Louzada
Apelado: B2w Companhia Digital (Americanas.com, Shoptime e Submarino )
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA POR MEIO DE
APLICATIVO DE PAGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO
DE
CRÉDITO.
ALEGAÇÃO
DE
LANÇAMENTOS
INDEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA.
NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO, DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS
DESPESAS DO PROCESSO E DA VERBA HONORÁRIA.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se
tratando de situação em que o dano moral se presume “in re
ipsa”, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua
ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à
reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não
chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral,
o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse
aspecto. 2. Tratando-se de matéria de ordem pública, faz-se
necessária a retificação do dispositivo da sentença quanto à
disciplina
da
responsabilidade
pelos
encargos
de
sucumbência. 3. Tendo sido mínima a sucumbência da ré, na
forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC, cabe à
demandante o pagamento das despesas do processo e dos
honorários
advocatícios,
ressalvada
a
inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial.
Voto no 45.824
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais proposta por ERIKA LOUZADA
em face de B2W COMPANHIA DIGITAL S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, assim, condenar a ré a restituir o valor de
R$ 542,92, com atualização monetária pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir
do dia 12 de março de 2019. Diante da sucumbência recíproca, repartiu
igualitariamente entre os litigantes a responsabilidade pelas despesas do
processo, condenando-os ao pagamento dos honorários advocatícios de
seus próprios patronos, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial
em relação à demandante.
Inconformada,
apela
a
autora
pretendendo
seja
reconhecido o direito à reparação pelos danos morais que sofreu, “uma
vez que a compra não foi efetivada, nem mesmo nos autos do processo
a apelada cuidou de efetuar a devida restituição” (fl. 92). Além disso,
requer a condenação da demandada “ao pagamento de honorários de
sucumbência, inclusive recursais, de 20% do valor da causa em favor da
procuradora da apelante” (fl. 94).
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
de conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a
possibilidade
de
alteração
da
disciplina
da
responsabilidade
sucumbencial; porém, quedaram-se inertes (fls. 112/114).
É o relatório.
2. O recurso enfoca, tão somente, a questão relativa ao
dano moral. Assim, resta discutir, apenas, se efetivamente ele ocorreu e,
em caso positivo, qual o valor que deve ser adotado para a sua
reparação.
Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a
respeito da licitude da conduta da ré, a verdade é que a análise do
contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o
pleito de indenização por dano moral.
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento
da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu a demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial
não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que
não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COMPRA EM
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA - SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
ESTORNO
ADMINISTRATIVO DE PARCELAS ANTERIORMENTE LANÇADAS
NAS FATURAS - SALDO DEVEDOR EM ABERTO MESMO APÓS
OS CRÉDITOS DA DEVOLUÇÃO - QUANTIA COMPENSADA COM
O DÉBITO DA AUTORA - REPETIÇÃO EM DOBRO DO
MONTANTE
SEQUER
PAGO
-
DESCABIMENTO
-
ADIMPLEMENTO DEMONSTRADO QUE SE REFERE A QUANTIA
AQUÉM DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - LANÇAMENTO DE
VALORES INDEVIDOS EM MAGNÉTICO QUE NÃO CONFIGURA,
POR SI SÓ, DANO EXTRAPATRIMONIAL - PRECEDENTE DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” 1
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos
morais. Lançamentos indevidos na fatura do cartão de crédito da
autora.
Inexigibilidade
dos
débitos
incontroversa,
porque
reconhecida na r. sentença e não impugnada pelo banco apelado.
Apelação que visa a discutir somente a indenização por danos
1 - TJSP Ap. 1002322-12.2019.8.26.0292 14a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CARLOS ABRÃO J. 17.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
morais. Situação fática retratada nos autos que não enseja os
alegados danos morais. Ausência de qualquer fato que pudesse
gerar o dever indenizatório. Mero aborrecimento. Sentença mantida.
Recurso improvido.” 2
“Apelação. Cartão de Crédito. Ação de indenização.
Lançamentos indevidos de despesas internacionais. Estorno dos
valores na fatura subsequente ao lançamento. Sentença de
improcedência. Irresignação dos autores. Comprovado que o
lançamento contestado se refere a restituição feita em duplicidade,
não havendo valor a devolver antes do ajuizamento da ação.
Ausente
configuração
de
dano
moral.
Não
demonstrada
irregularidade na conduta do réu que justifique repetição em dobro
dos valores indevidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.” 3
Não sendo possível falar em presunção, o que se tinha
era a efetiva necessidade de prova de que a autora teria realmente vivido
uma situação de grave sofrimento, e isso não ocorreu (artigo 373, I, do
CPC).
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.
No concernente à responsabilidade sucumbencial, impõe-
se, de ofício, adequá-la, de modo a reconhecer que a ré decaiu em parte
mínima. Nota-se que a demandante pleiteou a devolução do valor
indevidamente lançado em seu cartão de crédito (R$ 542,92) e a
indenização por danos morais (R$ 10.000,00), restando acolhido apenas
2 - TJSP Ap. 1017492-80.2017.8.26.0005 21a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES J. 16.09.2019.
3 - TJSP Ap. 1000877-15.2017.8.26.0296 15a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ELÓI ESTEVÃO TROLY J. 18.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
o pedido de restituição. A hipótese, portanto, se enquadra perfeitamente
no âmbito do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Desse modo, a autora responderá pelas despesas do
processo e pela verba honorária, ora fixada em 11% sobre o valor
atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
Enfim, deve prevalecer a solução adotada pela r.
sentença, com a ressalva apontada a respeito das verbas de
sucumbência.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator